Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. CLAUSULA RESTRITIVA. INALIENABILIDADE. PERMUTA. ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO.OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face a sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a revogação da doação realizada por meio da Escritura Pública lavrada em 23 de agosto de 1968.
II. Questão em discussão
2. O cerne da questão diz respeito à análise da (in)ocorrência de prescrição da pretensão para revogação do negócio jurídico objeto da lide e decorrente do descumprimento do encargo contratado, que vedava a alienação do terreno doado a terceiro(s).

III. Razões de decidir
3. No caso, como somente com a ciência do ato lesivo poderia o titular do direito violado exercer sua pretensão, melhor então seria considerar a data da expedição da carta do habite-se em 29/01/1999 como início do transcurso do prazo prescricional. Esse marco tornou inconteste que a Administração Pública realizou um procedimento fiscalizatório e atestou a conclusão da obra com condições de ser habitada, motivo pelo qual se presume que a suplicante, empresa pública, tenha ficado ciente do ato lesivo e da violação do encargo.
4.Sob essa ótica e considerando que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código Civil de 1916 na data da entrada em vigor do novo Código Civil, aplica-se o prazo reduzido de 10 anos para o exercício da prescrição da pretensão objeto da lide, com fulcro no artigo 177 do CC/16 c/c artigos 205 e 2.028 do CC/02.
5.A ação foi ajuizada em 30/05/2023, isto é, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos da violação do direito da TERRACAP, ou seja, quando já consumada a prescrição da pretensão.
6.Ainda que por fundamento diverso, a prescrição também restou configurada na hipótese de ser adotada a data da última vistoria realizada em 27/05/2004 e considerando o transcurso do prazo decenal do art. 205 c/c art. 2028 do CC/02. Nesse caso, não há nem que falar em presunção de ciência do ato lesivo decorrente de descumprimento contratual, até porque a vistoria foi feita pela própria TERRACAP in loco, de modo que tinha plenas condições técnicas e jurídicas de atestar eventual violação ao seu direito, o que repele a alegação de que apenas tomou conhecimento do caso após a manifestação ministerial datada de 25/11/2021.
7.Mesmo ciente da violação aos termos da doação, ela preferiu esperar o transcurso de mais de 10 (dez) anos para ajuizamento desta ação a contar da última vistoria, motivo pelo qual deve ser igualmente apenada com a sanção de perda da sua pretensão. Trata-se de conclusão que independe da análise da boa-fé dos requeridos e, consequentemente, prejudica avançar nas demais insurgências recursais.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a da Associação Nacional de Escritores e provida do Grupo Ok.

Tese: “A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento do direito pretensamente violado. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.”